Tribunal: STF
Processo: AI 318517
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-19
Data de publicação: 2002-03-19

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU
PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL ANTE A CONSTATAÇÃO DE QUE O JULGADO A
QUO SE ENCONTRA EM SINTONIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. ALEGADA
OMISSÃO. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE.
           Balda inexistente, explicitadas que se acham no acórdão
embargado as razões que levaram à inadmissão do apelo extremo.
Pretensão de renovar-se o julgamento do regimental, não se
mostrando, para isso, adequada a via adotada.
           Embargos rejeitados.